Tribunal: STM
Processo: 7001174-68.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001174-68.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGANTES: LEONARDO MOREIRA LOPES DE SOUSA E JOAO VITOR DA SILVA
PRADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 5
de dezembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu
e rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União,
mantendo inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO conheciam e davam
provimento aos Embargos Infringentes opostos pela Defesa, para, reformando o
Acórdão recorrido, absolver os ex-Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e
LEONARDO MOREIRA LOPES DE SOUSA do crime previsto no art. 290 do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001174-68.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGANTES: LEONARDO MOREIRA LOPES DE SOUSA E JOAO VITOR DA SILVA
PRADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após os votos da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia a dava provimento aos
Embargos Infringentes opostos pela Defesa, para, reformando o Acórdão
recorrido, absolver os ex-Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e LEONARDO
MOREIRA LOPES DE SOUSA do crime previsto no art. 290 do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM; e do Revisor Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
que conhecia e rejeitava os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, e mantinha inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acompanhou o voto da Ministra Relatora.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO aguardam retorno de vista.
Os Ministros ALVARO LUIZ PINTO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK
DE AQUINO não participaram do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:35:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196439282
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Carlos Augusto de Sousa

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7001174-68.2019.7.00.0000
RELATORA: Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR e RELATOR P/ ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
EMBARGANTES: JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e LEONARDO MOREIRA LOPES DE SOUSA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA ANÁLOGA. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO DE
CONSTATAÇÃO DE ENTORPECENTE. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES.
MATERIALIDADE CONSTATADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. A ausência de laudo pericial não compromete, por si só, a apuração da
materialidade delitiva, que pode ser verificada por meios outros, quando assim
permitir o conjunto probatório colacionado aos autos, como no presente caso.

Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020.

Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em face do
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000014-08.2019.7.00.0000, julgado em
4/6/2019, que, por maioria, deu provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença
hostilizada, condenar os Acusados JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e LEONARDO MOREIRA LOPES DE
SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, fixando o regime prisional
inicialmente aberto e concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIAENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA PARA
CONDENAÇÃO DO RÉU NO TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17.IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:35:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196439282
DESCRITA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. SUPRIMENTO POR DEMAIS
MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Apesar de a Lei nº 13.491/2017 ter alterado o artigo 9º do Código Penal Militar, as
alterações não modificam o caráter especial da legislação castrense. Dessa forma,
incabível a aplicação das disposições constantes da Lei nº 11.343/06 ao caso
concreto, como pretende o órgão ministerial de primeiro grau em suas razões de
apelação, devendo os réus serem condenados nas sanções do art. 290 do CPM,
conforme pedido na Denúncia, em razão do princípio da especialidade. O crime de
posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio,
de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para a sua
configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública. A presença de militares em atividade sob o
efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares
das Forças Armadas. Ademais, a ausência de laudo definitivo da substância
entorpecente não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos,
outros meios de provas para configurá-la, como o termo de apreensão, o laudo
preliminar, a prova testemunhal e a confissão dos acusados.
Recurso ministerial provido parcialmente. Condenação. Decisão por maioria".

No voto minoritário da lavra do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (evento 27 do Apelo), ponderou-se
que a prova testemunhal e a confissão não possuem o condão de suprir a ausência do Laudo Pericial
definitivo, na medida em que indicam somente a autoria delitiva. Assim, foi negado provimento ao
Apelo ministerial, mantendo-se inalterada a Sentença absolutória por restar ausente a materialidade
do delito.

Acompanharam o voto divergente os Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes.

O Acórdão foi publicado em 21/6/2019 (evento 32 do Apelo). Em 30/7/2019, a DPU opôs os Embargos
de Declaração n° 7000794-45.2019.7.00.0000, que foram conhecidos e rejeitados, por unanimidade,
por esta Corte.

O Acórdão dos Embargos de Declaração foi publicado em 27/9/2019 (evento 23 dos Embargos de
Declaração), sendo as partes devidamente intimadas em 7/10/2019 (evento 29 dos Embargos de
Declaração).

A DPU opôs os presentes Embargos em 16/10/2019 (evento 1) e, em razões, manifestou-se pela
prevalência do voto vencido já que, diante da ausência de Laudo Pericial definitivo, restou evidente a
fragilidade do acervo probatório a justificar a manutenção do decreto absolutório.

Por Decisão (evento 5), foram admitidos os presentes Embargos Infringentes.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contestação da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho (evento 8), opinou pelo desprovimento dos Embargos e pela manutenção
do Acórdão vergastado.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

Quanto ao mérito, a infringência dos presentes Embargos circunscreve-se à existência de
materialidade delitiva, em virtude da ausência de Laudo Pericial Definitivo que constatasse a natureza
da substância apreendida.

O recurso da Defesa não merece prosperar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:35:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196439282

Ainda que ausente o Laudo Pericial Definitivo, os autos reúnem elementos probatórios suficientes à
identificação da substância apreendida: maconha.

Decerto, a presença do Laudo Pericial Definitivo faria surgir uma forte presunção a respeito da
constituição do material encontrado em poder dos Acusados. Sua ausência, contudo, não leva, de per
si, à impossibilidade de aferir a responsabilidade criminal dos Acusados, uma vez que podem restar
nos autos outros elementos probatórios aptos a suprir essa lacuna. É esse o caso.

Consta dos Autos, para tanto, o Termo de Apreensão da substância (Processo 0000013-
10.2018.7.02.0102, evento 1, doc 1, fl. 3) e o Laudo Pericial preliminar (Processo 0000013-
10.2018.7.02.0102, evento 1, doc. 1, fls. 28/29), no qual se identificou a presença de Cannabis sativa
L.

Além disso, os depoimentos juntados, tanto das testemunhas quanto do condutor do flagrante
costuram a narrativa perfeitamente congruente com a explanação acusatória.

O 2º Tenente Alexandre Destro, em seu depoimento testemunhal, relatou que, ao indagar os Acusados
sobre o uso da droga, foi-lhe, por eles, entregue pacote de fumo contendo a droga.

No mesmo sentido, a testemunha 2º Sargento Elson Lino Júnior narrou que os dois Acusados estavam
agindo de forma estranha e fora do protocolo, além de ter sentido forte cheiro de "maconha" quando
se aproximou.

Ambos os Acusados confirmaram a veracidade da dinâmica factual apresentada na Denúncia. Apesar
de o Acusado ex-Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA PRADO ter negado em Juízo conhecer a natureza do
cigarro que fumara (Processo nº 0000013-10.2018.7.02.0102, evento 34, docs. 13/15), em sede
inquisitorial, após ser devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, admitiu que conhecia a
substância entorpecente ilícita (Processo nº 0000013-10.2018.7.02.0102, evento 1, doc. 1, fl. 9). O
Acusado ex-Sd Ex LEONARDO MOREIRA LOPES DE SOUSA, desde o princípio, reconheceu que a
substância de que fazia uso se tratava de maconha (Processo 0000013-10.2018.7.02.0102, evento 1,
doc. 1, fl. 10, e evento 34, docs. 16/18).

Por todo o contexto probatório, a materialidade delitiva restou plenamente demonstrada. Não resta
dúvida razoável acerca da presença de maconha na substância com eles apreendidas. Sem razão,
portanto, o pleito defensivo. Nesse sentido, já decidiu o STF, vejamos:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ENSEJADOR
DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.

1. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração
das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório
ensejador da condenação criminal. Precedentes.
2. O vasto acervo fático-probatório ensejador do édito condenatório, além de
submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, foi amplamente apreciado por
órgão julgador imparcial e reexaminado pelo Tribunal de Apelação, soberanos na
análise de provas, quanto à autoria e materialidade delitivas.
3. "A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de
prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser
demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios
constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes." (HC
130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016).
4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido."

(STF. AgRg HC nº 139.578. Rel. Min. Rosa Weber. Sessão Virtual de 13/10/2017a
19/10/2017).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:35:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196439282

A questão também já foi discutida por esta Corte, de forma que o Superior Tribunal Militar já
sedimentou seu entendimento de que a simples ausência do Laudo Pericial definitivo pode ser suprida
pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE
PROVADA À SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
Em que pese à ausência do Laudo Definitivo, nem uma sombra de dúvida paira sobre
a configuração do delito previsto no art. 290, caput, do CPM. A droga encontrada com
o Embargante foi regularmente apreendida e submetida à análise do Perito Oficial,
que elaborou o Laudo Preliminar atestando o resultado positivo para maconha. Ainda
de acordo com o mencionado documento, o material encaminhado para análise foi
totalmente consumido na ocasião. Assim, no presente caso, seria impossível produzir
o Laudo Definitivo . Não obstante, os demais meios de prova revelam-se
contundentes no sentido não só da materialidade delitiva, como,
igualmente, da autoria e do dolo com que procedeu o agente. Ao Juiz compete
formar sua convicção por meio da livre apreciação das provas coligidas nos autos,
tudo em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse
diapasão, o Juiz não é mero aplicador da Lei, cabendo-lhe analisar o processo em seu
todo, sem permitir que o mero formalismo inconsequente se sobreponha aos fatos
sobejamente apreciados e comprovados. Tendo em vista as circunstâncias
específicas do caso concreto, a ausência do Laudo Definitivo pode ser
suprida por outros meios de prova, mormente a se levar em conta a
impossibilidade de produzi-lo.
Rejeição dos Embargos. Maioria."

(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000194-24.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 1º/8/2019. Data de
Publicação: 9/8/2019).

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não acolhimento dos Embargos Infringentes opostos
pela Defensoria Pública da União, para manter inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/02/2020 16:26:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d44d736
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001174-68.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E
RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: MINISTRO ALTE ESQ CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
EMBARGANTES: JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e LEONARDO MOREIRA LOPES DE SOUSA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Os Embargos são tempestivos, cabíveis e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000014-08.2019.7.00.0000, julgado em 4/6/2019, que deu provimento ao Apelo ministerial para, reformando
a Sentença hostilizada, condenar os Acusados JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e LEONARDO MOREIRA LOPES DE
SOUSA à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, fixando o regime prisional
inicialmente aberto e concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Requereu a prevalência da tese minoritária descrita no voto da lavra do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
(evento 27 do Apelo), que negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se inalterada a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A divergência, aqui, arguida concerne à existência ou não da comprovação da materialidade devido a
inexistência do Laudo Pericial definitivo.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão assiste aos embargantes quanto ao brado de absolvição, devendo prevalecer os votos divergentes dos
Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Dr. José Coêlho Ferreira e Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes.
Compulsando os autos, verifico que as autorias delitivas restaram incontroversas no processo. Em
interrogatório judicial (evento 34, vídeos 13/18, do Apelo), os réus confessaram serem verdadeiros os fatos
narrados na Exordial. Por igual, as oitivas das testemunhas de acusação confirmaram os referidos eventos
(evento 34, vídeos 1/11, do Apelo).
Todavia, vislumbro que a materialidade delitiva não restou cabalmente delineada.
Em que pese a confissão dos embargantes, a oitiva das testemunhas e a presença de Termo de Apreensão
(evento 1, documento 1, fl. 3, da APM), inolvidável que o Laudo de Constatação n° 15.654/2018 (evento 1,
documento 1, fls. 28/29, da APM) atestou positivo para componentes da Cannabis Sativa Lineu, mas ressaltou
expressamente que o seu resultado era "de caráter provisório e não confirma necessariamente o resultado de
identificação que será enviado no laudo definitivo".
Vê-se, portanto, que o exame preliminar deixou de apresentar grau de certeza equivalente ao Laudo Pericial
definitivo e, pior, admitiu a possibilidade de resultado falso-positivo, restando, portanto, latente a dúvida se o
material apreendido era possível alucinógeno ou não, capaz de causar dependência física ou psíquica.
Conforme me manifestei anteriormente, tenho por certo que o Laudo toxicológico é elemento indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense e sua ausência compromete a lisura
do due process of law. Registre-se que formalidades, como a realização de exames - corpo de delito e perícias
em geral -, revelam-se importantes para consolidar juízo valorativo indene de dúvidas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/02/2020 16:26:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d44d736
Nesse diapasão, doutrina Damásio de Jesus

[1]:
"É imprescindível para a condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no
sentido de demonstrar que realmente se trata de substância entorpecente ou que determina
dependência física ou psíquica. A prova da materialidade do crime se faz com 'exclusividade"
por intermédio do exame clínico-toxicológico (...). É necessário que conclua possuir a droga
suas propriedades, no sentido de causar dependência física ou psíquica, sob pena de ser
considerado imprestável."
Na espécie, inexistem dúvidas que o Laudo de Constatação Preliminar apresentou-se como peça meramente
informativa, o que compromete, sim, o reconhecimento da materialidade do suposto delito.
Compactuo do pontuado voto da lavra do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (evento 27 do Apelo),que
asseverou, in verbis:
"(...) Essa situação mostra-se especialmente preocupante para a comprovação da
materialidade do delito, considerando a fragilidade das técnicas utilizadas no exame preliminar
realizado na substância apreendida. Senão vejamos.
Observa-se que a detecção preliminar da substância, a que tudo indica, foi feita por meio do
reagente Duquenois, empregado no teste Rapid Modified Duquenois-Levine, também
conhecido como Fast Blue, que consiste em um teste de rastreio estabelecido para a presença
de maconha. (...)
Além dessa dúvida quanto à confiabilidade do teste utilizado, é imperioso destacar que, apesar
de realizado por perito oficial, o exame preliminar não atende às formalidades inerentes à
realização do exame pericial definitivo, que são necessárias ao fidedigno subsídio à persecução
penal".
Para além, impende ressaltar que a Corte Superior de Justiça tem entendimento firmado que a ausência de
Laudo toxicológico coloca em dúvida a materialidade a ser considerada no julgamento, reconhecendo, apenas
em caráter excepcional, em casos em que o exame preliminar revelar grau de certeza equivalente à perícia
definitiva, que a sua ausência não obstaculiza a comprovação da materialidade delitiva. Veja-se:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO
DEFINITIVO. ERESP N. 1.544.057/RJ. MATERIALIDADE QUE PODE SER AFERIDA PELO
LAUDO PROVISÓRIO. 3. LAUDO COM GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO
DEFINITIVO. REALIZADO POR PERITOS OFICIAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. 4.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA
EQUIVOCADA. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. ELEMENTO CONSTITUTIVO. 5. NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. 12KG DE MACONHA, 24G DE COCAÍNA, 4G DE SKANK E 1G HAXIXE.
VALORAÇÃO NEGATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 6. ART. 33, § 4º, DA LEI DE
DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA BIS IN IDEM. 7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. 8. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
DE ABRANDAMENTO. 9. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO,
PARA REDUZIR A PENA-BASE. (...) 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp
1.544.057/RJ, firmou o entendimento no sentido de que o laudo toxicológico
definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos
envolvendo entorpecentes e que, sem referido laudo, se torna forçosa a absolvição
do acusado, por ausência de materialidade. Contudo, firmou-se igualmente
entendimento no sentido da possibilidade de se excepcionar a imprescindibilidade
do laudo definitivo, nas hipóteses em que a materialidade puder ser atestada pelo
laudo de constatação provisório, quando este possuir grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo, tendo sido elaborado, inclusive, por perito oficial. (...) 9. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para reduzir a pena-base, redimensionando a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/02/2020 16:26:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121d44d736
pena para 5 anos e 10 meses de reclusão". (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 27/08/2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº
11.343/06. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARGÜIÇÃO APÓS SENTENÇA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
LAUDO TOXICOLÓGICO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN
CONCRETO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.(...) 4. Em crimes de drogas é imprescindível o exame pericial no corpo do delito, na
forma do art. 158 do CPP. 5. Conforme a orientação atual desta Sexta Turma, a ausência do
laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas, pois incerta a materialidade do delito(...)". (HC 213.643/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/5/2016, DJe 18/05/2016.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (LEI 6.368/1976).
MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA. É absoluta a nulidade processual consistente na prolação de sentença
condenatória sem a juntada do laudo toxicológico definitivo. Ordem concedida". (Habeas
Corpus n.º 34605, 6ª Turma, julgado em 28/3/2006, Relator Ministro Paulo Medina, publicado
no DJ de 9/4/2007.) (Grifo nosso.)
No caso em comento, as provas coligidas foram insuficientes para afastar possível quadro de dúvida no que
tange ao cometimento do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM, pelos embargantes.
Cediço é que, em matéria de responsabilidade penal, não registra o modelo constitucional brasileiro a
possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a
culpa do agente.
Ao revés, os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional elucidam a inexistência de culpa
penal por presunção, tampouco responsabilidade criminal por mera suspeita.
Parece-me irrazoável falar, aqui, em juízo de certeza, sendo certo que a absolvição é medida que se impõe.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade e diante da ausência de acervo
probatório apto a justificar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Ex positis, votei pelo conhecimento e pelo provimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
DPU para, reformando o Acórdão recorrido, absolver os ex-Sds Ex JOÃO VITOR DA SILVA PRADO e LEONARDO
MOREIRA LOPES DE SOUSA do crime previsto no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

[1] JESUS, Damásio Evangelista de. Lei Antitóxicos anotada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2001,
p. 144.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121429c6cb
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 7001174-68.2019.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
EMBARGANTE : JOÃO VITOR DA SILVA PRADO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão do dia 5.12.2019, solicitei Vista destes autos, no intuito de melhor analisá-los a luz
de seu quadro fático, sobretudo no tocante à prescindibilidade do Laudo Pericial Definitivo,
hipótese sustentada pelo eminente Ministro-Revisor Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.
Após a leitura do Relatório, a insigne Ministra-Relatora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, ao proferir seu Voto, deu provimento aos Embargos Infringentes para absolver os
Recorrentes, com fundamento na alínea "e", art. 439, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
O eminente Ministro-Revisor, em voto divergente, conheceu dos Embargos defensivos para
negar-lhes provimento e manter inalterado o resultado da Apelação recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão da minha ausência justificada por ocasião do julgamento do Acórdão, ora embargado,
solicitei Vista dos autos, a fim de melhor analisar a matéria.
Em síntese, os Embargantes foram denunciados pela prática do delito inserido no art. 290 do
Código Penal Militar (CPM) - uso de entorpecente, porquanto foram flagrados ao portar
substância tóxica nas dependências do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, localizado em
Jundiaí-SP.
Em 22.8.2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou improcedente o pedido
contido na Denúncia, para absolver os Recorrentes da imputação contida na Inicial, nos termos
da alínea "e", art. 439, do CPPM, ante a ausência nos autos do laudo definitivo de análise da
substância.
Irresignado, o douto Ministério Público Militar (MPM) interpôs Recurso de Apelação, alegou que
a tese de ausência do laudo pericial definitivo não se sustenta, quando presentes outros meios
de prova aptos a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.
Ao julgar a Apelação 7000014-08.2019.7.00.0000, esta Corte castrense, por maioria, deu
provimento parcial ao Recurso ministerial, para, reformada a Sentença Absolutória, condenar
os Acusados João Vitor da Silva Prado e Leonardo Moreira Lopes de Sousa, como incursos no
art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121429c6cb
Em Declaração de Voto Vencido, o ilustre Ministro-Revisor da Apelação recorrida, divergiu da
maioria, para negar provimento ao Apelo e manter inalterada a Sentença hostilizada. Defendeu
que a prova testemunhal e a confissão não possuem a faculdade de amparar a inexistência do
Laudo Pericial Definitivo, na medida em que indicam somente a autoria delitiva. Transcrevo, in
verbis:
"Dessa forma, ausente, no presente caso, o Laudo Pericial Definitivo, bem como
qualquer documento apto a supri-lo, entendo que também resta ausente a própria
materialidade do delito, de forma que a manutenção da absolvição é impositiva.
A despeito da ausência de demonstração da materialidade, que, por si só,
fundamenta a absolvição, por amor ao debate, cabe destacar que a alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017 não afastou a aplicação do Princípio da
Especialidade. Assim, a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM,
alcança os delitos previstos na legislação penal, mas não derroga a Lei Penal
Militar, ainda que as condutas sejam idênticas, quiçá quando sejam diversas.
Noutras palavras, a norma de extensão só será aplicável nas hipóteses em que a
conduta, amoldada nas hipóteses do art. 9º do CPM, não encontrar subsunção no
Código Penal Militar, oportunidade em que será utilizada a legislação comum.
Portanto, como a Lei Penal Militar traz previsão diversa da legislação comum, em
atenção ao Princípio da Especialidade, há de prevalecer a primeira.
Na verdade, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente aos
pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, de maneira que a própria
ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à
lei penal comum."
A letrada Defensoria Pública da União (DPU) opôs Embargos Infringentes do Julgado com o
intuito de reformar o Acordão condenatório, que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo
ministerial para condenar os ex-militares.
Fundamentou a tese defensiva no voto divergente do Ministro-Revisor, Dr. Artur Vidigal, que
patrocinou a tese da imprescindibilidade do laudo pericial definitivo.
Em Parecer, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho, opinou que o
Recurso defensivo não merece acolhida e sustentou in verbis:
"[...] além das decisões dessa Superior Corte Castrense, trazidas pelo diligente
promotor Promotor da Justiça Militar oficiante em 1º grau, esse tem sido o
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a prescindibilidade de laudo
pericial definitivo, ou até mesmo de qualquer laudo, no que pertine à prova, nos
delitos de entorpecentes, quando a materialidade pode ser demonstrada pelos
demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal."
Após detida análise da questão, restituo o feito ao Julgamento deste Plenário, e apresento o
Voto que a seguir passo a expor.
O mérito dos Embargos centra-se na possibilidade de condenação diante da ausência do Laudo
Pericial Definitivo no crime do art. 290 do CPM. Assim, faltaria o suporte probatório para se
caracterizar a materialidade da infração, na forma da alínea "e" do art. 439 da legislação
adjetiva castrense.
O Código de Processo Penal Militar utiliza o sistema liberatório de apreciação dos laudos
periciais. O magistrado, portanto, não se vincula à prova técnica − art. 326 do CPPM. Dessa
forma, em face de dois pareceres conflitantes, o juiz pode fundamentar, sob a ponderação
necessária, sua decisão final de forma soberana, livre e justa.
O delito de drogas da legislação substantiva militar é não transeunte, ou seja, trata-se de uma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121429c6cb
infração penal que deixa vestígio material. Caso apreendido o entorpecente, deve-se realizar a
devida análise técnica. A exceção é o corpo de delito indireto, em que, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal é capaz de suprir − parágrafo
único do art. 328 do CPPM.
Nos autos sub examine, o Laudo Preliminar de Constatação, emitido pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica do Instituto de Criminalística de Jundiaí-SP, atestou a presença da
Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha e de uso proscrito. Assim a análise
técnica foi realizada por perito especializado, o qual concluiu pela certeza da natureza ilegal da
substância, cujo exame tem na prática o mesmo valor de laudo definitivo.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) concebe que a falta de laudo pericial não
possui o condão de afastar, de modo, inarredável, a ocorrência de crime. Quando somado aos
demais elementos probatórios dos autos, o documento técnico, avalizado por perito criminal
habilitado, estará revestido das características mínimas para a comprovação da materialidade
delitiva. Nesse sentido, transcrevo julgado da Corte Constitucional:
"[...] Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da
quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença.
Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de
reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não
provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial
prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de
prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de
que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo,
entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado
demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em
sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte "a falta de laudo
pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de
crime. [...] (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF. HC
155744. Min. Rel. Dias Toffoli. Julgado em 4.9.2018. Publicado em 22.10.2018;
grifo nosso).
Sobre o tema, esta Corte castrense tem se manifestado pela desnecessidade do Laudo
Definitivo de constatação da natureza e da quantidade da droga apreendida, no tocante à
prova nos crimes de entorpecente, desde que a materialidade possa ser comprovada por
outros meios probatórios produzidos no decorrer da instrução penal. Nesse seguimento decidiu
o Plenário deste egrégio Superior Tribunal Militar em recente julgamento:
"[...] AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE PROVADA À SUFICIÊNCIA.
REJEIÇÃO. Em que pese a ausência do Laudo Definitivo, nem uma
sombra de dúvida paira sobre a configuração do delito previsto no art.
290, caput, do CPM. A droga encontrada com o Embargante foi regularmente
apreendida e submetida à análise do Perito Oficial, que elaborou o Laudo
Preliminar atestando o resultado positivo para maconha. [...] Não obstante, os
demais meios de prova revelam-se contundentes no sentido não só da
materialidade delitiva, como, igualmente, da autoria e do dolo com que procedeu
o agente. [...] Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, a
ausência do Laudo Definitivo pode ser suprida por outros meios de
prova, mormente a se levar em conta a impossibilidade de produzi-lo. Rejeição
dos Embargos. Maioria." (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000194-
24.2019.7.00.0000. Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
1.8.2019. Publicado em 9.8.2019; grifo nosso).
"[...] ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121429c6cb
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROMETIDA. [...]. Nada obstante, consoante a
jurisprudência dos Pretórios, ainda que o Laudo acostado aos autos
fosse o preliminar, se este apresenta as mesmas características do
Definitivo, ou seja, dotado da certeza e equivalência da qual se reveste
o Laudo Definitivo, sendo elaborado por Perito Oficial da Polícia Federal,
como no presente caso, sendo identificada claramente a substância
entorpecente, eventual ausência deste último não compromete a
comprovação da materialidade delitiva. Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão por unanimidade." (STM. Embargos de Declaração 7000545-
94.2019.7.00.0000. Min. Rel. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
17.6.2019. Publicado em 9.8.2019; grifo nosso).
Assim, neste caso não pairam dúvidas sobre a configuração do crime, conquanto o conjunto
probatório, qual seja, a perícia técnica, as provas testemunhais e a confissão realizadas em
Juízo, que demonstram não só a autoria, como também a materialidade.
Conclui-se que não há reparo a ser feito no Acórdão confirmatório da Sentença.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e mantenho íntegro o Acórdão desta
Corte Castrense na Apelação 7000014-08.2019.7.00.0000.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO DE LIMA QUEIROZ